Tribunal: TJMT
Processo: 1013175-03.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013175-03.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), JUCILENE MATSUBARA - CPF: 482.659.691-04 (EMBARGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – S
USPENSÃO – ERRO DE FATO/OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

“Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC.” (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL)

Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, contra decisão unipessoal proferida no Mandado de Segurança 1013175-03.2019.8.11.0000, que concedeu a segurança requerida por JUCILENE MATSUBARA, determinando a sua nomeação para o cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito – Município de Juína
, junto ao DETRAN
.

Sustenta o Embargante a existência de erro de fato, pois o Decreto n. 07, de 17 de janeiro de 2017 que declarou a calamidade financeira do Estado não foi o fundamento para a suspensão do prazo de validade do concurso, mas sim por não se poder realizar a contratação de novos servidores, ante o fato do Estado de Mato Grosso ter ultrapassado os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal relativo às despesas com pessoal.

Ressalta o equívoco da decisão ao afirmar que o prazo de validade estaria vinculado à sua discricionariedade, posto que o prazo está suspenso em decorrência do art. 24 da Lei Complementar Estadual n. 614, de 05 de fevereiro de 2019, que somente poderia ser afastado com a declaração de sua inconstitucionalidade e observada a cláusula de reserva de plenário, por força da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.

Alude a existência de contradição, posto que ao passo que reconhece a discricionariedade da Administração Pública em nomear dentro do prazo de validade, concede a segurança, ao fundamento de que a limitação orçamentária e financeira deve estar cabalmente produzida nos autos.

Ressalta que os atos administrativos possuem presunção de veracidade, razão pela qual não precisa fazer prova de seu impedimento em nomear os aprovados em concurso público.

Aponta que a Embargada possui mera expectativa de direito.

Requer o saneamento do acórdão, a fim de que seja sanado o erro de fato e a contradição apontada, aplicando efeitos modificativos ao acórdão, alterando-se a sua conclusão, em razão da suspensão do prazo de validade do concurso público (id. 50357998).

Em contrarrazões, a Embargada rechaça as teses apresentadas nos aclaratórios, especialmente quanto ao alegado erro de fato, requerendo o desprovimento dos aclaratórios (id. 51684498).

É o relatório.

Voto (M É R I T O):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em que pese o alegado pelo Embargante, denota-se a inocorrência do aventado erro de fato ou mesmo de contradição do julgado.

Isso porque, consoante denota-se do acórdão embargado, de fato, o que fundamentava a suspensão do concurso era o disposto no artigo 24 da Lei Complementar Estadual 614, de 05.02.2019, sendo a situação de calamidade financeira descrita no Decreto n. 07, de 17 de janeiro de 2017 anterior à esta.

Ocorre que, não obstante o alegado, o Embargante não comprovou a permanência da situação de instabilidade financeira, dentre outros requisitos imprescindíveis elencados pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de provas documentais, a autorizar a suspensão do prazo de validade do certame, conforme infere-se do acórdão recorrido,
in verbis
:

“[...]
No caso em comento, constata-se que a Impetrante realmente foi aprovado na quinta colocação para o cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito – município de Juína, dentro do número de vagas (id. 14076970 – p. 2).

Consta ainda que o concurso foi homologado aos 04.09.2015, sendo prorrogado o prazo de validade por mais dois anos, a contar de 04.09.2017 – de forma que o vencimento dar-se-ia aos
04.09.2019
.

Ocorre que foi publicado o Edital de Suspensão do Prazo de Validade do certame, em 25 de julho de 2019:

“[...]
EDITAL DE SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO REFERENTE AO

EDITAL Nº 001/2015 - DETRAN/MT, DE 24 DE ABRIL DE 2015.

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a suspensão do prazo de validade do Concurso Público, objeto do Edital nº 001/2015/DETRAN-MT de 24 de abril de 2015, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista do Serviço de Trânsito, Agente do Serviço de Trânsito e Auxiliar do Serviço de Trânsito do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso,
a contar da data de 05 de fevereiro de 2019
, considerando o disposto no art. 24 da Lei Complementar nº 614 de 05 de fevereiro de 2019, e ainda os preceitos legais dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Emenda Constitucional nº 81 de 23 de novembro de 2017.
O prazo de validade do certame voltará a correr, após cessada a causa de suspensão
, por tempo igual ao que faltava para sua complementação. [...]”

O art. 24 da Lei Complementar nº 614, de 05 de fevereiro de 2019 aponta que a suspensão do prazo de validade do certame perdurará enquanto o Estado estiver impedido de realizar nomeações:

Art. 24
Enquanto a Administração Pública, por expressa disposição legal, ficar impedida de realizar a nomeação dos aprovados em concurso público homologado,
o prazo de validade estabelecido no edital do certame é automaticamente suspenso
, voltando a correr, após cessada a causa de suspensão,
por tempo igual ao que faltava para sua complementação.

Parágrafo único Enquanto perdurar a suspensão dos certames previstos no caput deste artigo, não importará em impedimento da Administração Pública para a nomeação dos concursados, tendo em vista sua vacância ou outro fato jurídico que torne vago o cargo em tela.

A fim de comprovar a impossibilidade financeira, é necessário rememorar a existência do Decreto nº 07, de 17 janeiro de 2019, que declarou o Estado em calamidade financeira, cujo prazo de validade era de
06 (seis) meses
. Referido Decreto foi prorrogado, por mais
120 (cento e vinte) dias
(Decreto nº 176, de 17 de julho de 2019).

Assim, considerando que ao tempo da publicação do Decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019
faltariam aproximadamente 08 (oito) meses para o vencimento do prazo de validade do concurso
, e tendo este voltado a correr com o término do prazo de prorrogação da suspensão (Decreto nº 176, de 17 de julho de 2019), tal sendo 17 de dezembro de 2019, a Administração Pública estaria, ainda, dentro do prazo de validade do concurso, o que torna a nomeação do candidato dentro do número de vagas vinculada à sua discricionariedade.

Quanto à discricionariedade do Estado em relação ao momento de promover a nomeação de candidato em concurso púbico, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL.
DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
.
Dentro do prazo de validade do concurso
, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação
, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...). V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RExt 598.099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 3.10.2011).

Há de se ressaltar que a recusa do ESTADO DE MATO GROSSO em promover a imediata nomeação do Impetrante encontra sustentáculo em decisão do Supremo Tribunal Federal que, ao estabelecer os quatro vetores hermenêuticos a serem considerados no momento de justificar o ato acoimado coator:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO
. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.
Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características
: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;
c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiv
a, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma
, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário
. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

De igual maneira, manifestou este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - OPERADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS I – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – CONCURSO VIGENTE – PRETERIÇÃO SUSTENTADA NA CONTRATAÇÃO PRECÁRIA MUNICIPAL – NÃO PROCEDE – SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS POR MOTIVO DE DOENÇAS E CANDIDATURA A ELEIÇÃO – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. A aprovação em concurso público, dentro da quantidade de vagas, gera direito à nomeação depois de expirado o prazo de validade do certame, pois a administração pública poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação. 2. A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. (MS 0003101-76.2016.8.11.0010, 119334/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

Nesse sentido, dispôs o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, em recente julgado, ao destacar a necessidade da configuração de um estado excepcionalíssimo, que cause onerosidade excessiva, a justificar a suspensão do prazo de validade de um concurso em andamento:

“[...] Com efeito, na medida em que o ente público manifesta a necessidade de provimento de um determinado contingente de vagas, surge para o candidato o direito público à nomeação o qual somente pode ser recusado na forma descrita no
RE 598.099/MS
, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes.

Conforme a Segunda Turma houve de assentar, o Supremo Tribunal Federal fixou a compreensão de que quando a Administração Pública lança edital de concurso e arregimenta interessados em aceder ao quadro funcional estatal, incute neles a ideia de que há necessidade de serviço público e de que há uma certa premência no provimento de cargos, fazendo crer nos interessados que se optarem por inscrever-se no certame e se sagrarem aprovados e bem classificados aquele contingente de vagas ofertadas será efetivamente preenchido.

Assim, concluiu a Corte Suprema que em circunstâncias normais a Administração Pública tem o dever de submeter a sua discricionariedade ao dever de boa-fé e de proteção da confiança, motivo pelo qual não pode abdicar da obrigação de prover os cargos ofertados, resguardando-se-lhe, contudo, o direito de decidir em que momento a nomeação ocorrerá, dentro do prazo de validade do certame.

Dessa forma,
como regra
, na situação de concurso público em que haja candidatos aprovados dentro das vagas oferecidas no edital de abertura,
o candidato tem o direito de ser nomeado, mas não o de ser nomeado quando achar melhor ou mais conveniente
.

Por outro lado, o debate no Supremo Tribunal Federal não ficou indiferente às vicissitudes da Administração Pública, cuja submissão a princípios como o da legalidade e o da moralidade justifica que,
em situações excepcionalíssimas
, possa furtar-se à observância desse dever. (...)

A leitura atenta da manifestação do Em. Ministro Gilmar Mendes deixa claro, a meu sentir, que o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal procurou, nessa relação concorrente-Poder Público, robustecer mais a posição do candidato do que a da Administração Pública em si,
tanto que as hipóteses nas quais o Poder Público pode fugir ao seu dever devem se caracterizar
,
como disse o eminente magistrado
,
por ser excepcionalíssimas
,
ou seja, um grau superlativo que excede a mera excepcionalidade ou vicissitude comum à administração
.

Vejamos, nesse sentido, que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu quatro vetores hermenêuticos que devem ser analisados e sopesados pela Administração Pública na motivação do ato de recusa à nomeação e que, por isso mesmo, autorizam também o Poder Judiciário ao mesmo exame.

Pelo que concluo da explanação do Em. Ministro Gilmar Mendes a recusa da Administração Pública somente será justificável quando obrigatoriamente abranger esses quatro vetores hermenêuticos e, na espécie, não se verifica tenha ocorrido isso.

Com efeito, a recusa será possível apenas (a) quando o fato ensejador dela for posterior à publicação do edital, (b) quando esse fato for também determinado por circunstâncias imprevisíveis, fora do comum —
e nisso não se inclui a mudança normal das circunstâncias econômicas
—, (c) quando esse fato ensejador for
extremamente grave
e
implicar onerosidade excessiva
, como uma crise econômica de grandes proporções, uma guerra ou uma calamidade pública — são palavras de Sua Excelência —, e, por fim, a recusa será admitida apenas (d) quando for extremamente necessária porque não haveria outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível, de tal maneira que a recusa deve ser, nas palavras do Em. Ministro Gilmar Mendes, a "ultima ratio" da Administração Pública.

Tudo isso aparenta a mim que o grau superlativo da excepcionalidade justificadora da recusa deve apartar-se, por exemplo, de casos de simples má gestão financeira do ente público, esses não autorizando pura e simplesmente que se negue ao cidadão o direito público subjetivo ao provimento do cargo
.

A interpretação que faço do precedente do Supremo Tribunal Federal não autoriza concluir que apenas isso possa constituir óbice ao direito público subjetivo do cidadão, porque em sendo verdade que há uma situação de periclitação financeira na instituição,
é preciso
, para que ela justifique a recusa à nomeação,
que seja superveniente ao edital do concurso
,
que seja decorrente uma mudança anormal das circunstâncias econômicas e também que essa periclitação seja extremamente grave e implique onerosidade excessiva
, a ponto de se equiparar, conforme o voto do Em. Ministro Gilmar Mendes, a uma calamidade pública. (REsp 1817360, j. 14.10.2019).

Todavia, nada obstante o acima transcrito,
é certo que esta Colenda Turma já firmou entendimento quanto a impossibilidade de suspensão do referido concurso público, ao passo que a limitação orçamentária e financeira apontada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para não promover a nomeação do Impetrante, deve estar cabalmente produzida nos autos
. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO DO DETRAN /MT – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS ANOS, PRORROGÁVEL UMA VEZ, POR IGUAL PERÍODO – CF, ART. 37, III – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS (TEMA 161) – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM CONCEDIDA. O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança visando nomeação em concurso público, por se tratar de ato privativo do Governador do Estado.
Afigura-se ilegítima a suspensão do prazo de validade do concurso público regido pelo Edital 01/2015 – DETRAN /MT, homologado em 4/9/2015, com prazo de validade de dois (2) anos, que fora prorrogado por mais dois, expirando em 4/9/2019, pois já ultrapassado o prazo máximo de 4 anos, nos termos do art. 37, III, da CF.
Caso em que o Impetrante logrou aprovação no concurso público para cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – Atendimento – Sinop no Departamento Estadual de Trânsito (Edital nº 01/2015), no qual havia previsão de 20 (vinte) vagas. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas (RE 598.099/MS).
O Impetrado se limitou a discorrer sobre percalços orçamentários e financeiros que o teriam impedido de proceder a nomeação, sem trazer qualquer comprovação do aduzido, o que não permite reconhecer a exceção alegada.
(N.U 1013182-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO. Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida.

(N.U 1012827-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Ante o exposto, em sintonia com os entendimentos recentemente firmados por esta Corte de Justiça, e em respeito ao princípio da colegialidade, ressalvo o meu entendimento, para CONCEDER A SEGURANÇA, com efeitos financeiros a partir do julgamento do presente
mandamus
. [...]” (id. 40668490)

Assim, denota-se que a infringência à Lei de Responsabilidade Fiscal como argumento para impossibilidade de nomeação dos servidores aprovados no concurso público não restou devidamente comprovado nos autos, sendo analisados os efeitos da Lei Complementar n. 614/2019 sob o caso em comento

Acerca da impossibilidade de utilização da infringência à limitação da Lei de Responsabilidade Fiscal como obstáculo à nomeações em concursos públicos, posicionou este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – VALIDADE EXPIRADA NO CURSO DO WRIT –
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – INEXISTÊNCIA
– INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público tem direito subjetivo à nomeação, uma vez que comprovada a expiração da validade do certame no transcurso do writ.

A realização de concurso público prescinde de planejamento do impacto nas contas públicas, para fins de custeio de despesas com pessoal mediante prévia dotação orçamentária
.

Inviável a inversão da sucumbência, tendo em vista que não cabe a condenação de honorários advocatícios nos mandados de segurança, conforme preconiza o art. 25 da Lei 12.016/2009, Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. (N.U 0006361-82.2016.8.11.0004, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 21/09/2017) [...]”

Quanto à tese de inobservância da cláusula da reserva do possível, patente o seu inacolhimento, posto que não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 614/2019, mas unicamente a sua interpretação.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO E RATIFICA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RESERVA DE PLENÁRIO – DESNECESSIDADE – ICMS – TARIFA DE USO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO – SITUAÇÃO ALHEIA À HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ICMS – SÚMULA Nº 166 DO STJ – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Não há que se falar em violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e muito menos à Súmula Vinculante n. 10 do STF,
uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie.

2 - A decisão que afasta do âmbito de incidência do ICMS a TUSD apoia-se em entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3 - TUSD e TUST não compõem a base de cálculo de ICMS-Energia Elétrica, pois são alheias à hipótese de incidência e base de cálculo tributárias.

(N.U 0038354-24.2017.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão.

“[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC.

(N.U 0057287-45.2017.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

Destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGADA OMISSÃO/ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 0050291-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DO DECISUM – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC. . (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018)

Nesse passo, a despeito da tese trazida pelo Embargante acerca de existência de omissão v. acórdão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Estão, pois, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo,
ex vi
art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, não restando demonstrados os vícios descritos no art. 1.022 do CPC, conheço dos aclaratórios para REJEITÁ-LOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020